Tribunal: TJMT
Processo: 1020014-76.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020014-76.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDVANIA PONTE SANTOS - CPF: 021.776.721-47 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo interno. Apelação cível. Ação de cobrança. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Atualização monetária do débito. Encargos moratórios contratuais. Incidência desde a data de vencimento até a do efetivo pagamento da dívida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela ré contra decisão que deu provimento ao apelo interposta pelo autor, para retificar a sentença e determinar a incidência de juros e correção monetária desde o vencimento da dívida representada pelo contrato abertura de crédito em conta e extratos de movimentação de conta corrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em esclarecer o termo inicial e o termo final da incidência de encargos moratórios (juros e correção monetária) em dívida líquida e com vencimento certo, nos termos do contrato bancário celebrado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. Considerando que a sentença apelada já estipulou a incidência dos encargos contratuais desde o vencimento da dívida, conforme cálculo apresentado pelo autor com a petição inicial, a decisão agravada, ao repetir tal comando, sem acrescentar clareza ao dispositivo, incorreu em omissão e aparente redundância, tornando necessário o ajuste para explicitar corretamente a extensão da condenação.

4. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, em dívidas líquidas e com vencimento certo, a mora é automática, incidindo os encargos moratórios contratuais desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento.

IV. Dispositivo

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
EDVANIA PONTE SANTOS
contra a
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1020014-76.2023.8.11.0041
, oriundo da ação de
“
Cobrança
” (Proc. no
1020014-76.2023.8.11.0041
), ajuizada contra a agravante pelo BANCO DO BRASIL S.A.
, deu provimento ao recurso interposto pelo autor/agravado para retificar a sentença no que tange ao termo inicial dos encargos moratórios, a fim de assentar que os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação (cf. Id. no
258585692).

A agravante afirma que, “
da maneira como foi proferida a decisão monocrática, haverá dupla incidência dos juros de mora e correção monetária no período entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento, isso porque o valor da condenação, que foi aquele apresentado pela autora no momento da propositura da ação, já estava atualizado desde o vencimento da obrigação com esses encargos
, (...),
assim, mostra-se imprescindível o provimento desde recurso para que seja afastada a dupla incidência dos juros de mora e da correção monetária no período anterior ao ajuizamento da ação, pois já estão computados no valor da condenação
”, pelo que pede o
provimento deste agravo interno para que seja desprovido o recurso de apelação, mantendo-se inalterada a condenação disposta na sentença
(cf. Id. no 258865186).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 275469878, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, cuida-se de ação de “
Cobrança
” ajuizada pelo agravado Banco do Brasil, com espeque no negócio jurídico instrumentalizado por meio do “
Contrato de Adesão a Produtos e Serviços
” e nos respectivos extratos de movimentação da conta corrente (cf. Id.
no 248758654
ao 248758661), em que pediu a condenação da correntista/ré, ora agravante, Edvania Santos ao pagamento de “
R$ 99.558,50 (noventa e nove mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), corrigidos e atualizados desde o vencimento do título
” (cf. Id.
no 248758654
ao 248758661).

A r. sentença apelada acolheu o pedido
nos seguintes termos:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO DO BRASIL S/A em face de EDVANIA PONTE SANTOS, condenando a ré ao pagamento de R$ 99.558,50, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação.”

O Banco do Brasil, então, interpôs recurso de apelação, em que se queixa de que “
a decisão foi contraditória pois fixou os encargos do contrato até a distribuição e, após a citação, juros e correção monetária pelo INPC, ocorre, contudo, que foi contraditória, até mesmo porque, entre o ajuizamento e a citação, ficará um período em que não incidirá correção monetária e nem juros
’, e que, “
ademais, nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
”.

A decisão aqui agravada deu provimento ao apelo apenas para retificar o dispositivo sentencial “
a fim de assentar que os
juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação
”.

Agora, foi a vez de a ré impugnar o dispositivo decisório, pois, segundo argumenta, a decisão agravada não se atentou de que, ao condená-la ao pagamento de R$ 99.558,50, a sentença já havia considerado a incidência dos juros contratuais e correção monetária na composição do débito desde a data do vencimento da obrigação, nos moldes do cálculo elaborado pelo próprio autor.

A ré/agravante tem, ao menos em parte, razão na sua queixa recursal, não porque o disposto na decisão agravada representa uma espécie de
bis

in idem
na incidência de juros e correção monetária, e, sim, porque, da forma em que o dispositivo restou redigido, o acerto decisório parece inócuo, já que repetiu o que já havia sido determinado na sentença apelada, por isso, mostra-se devido acolher a impugnação aqui realizada para melhor esclarecer os moldes do desfecho decisório e suprir a omissão detectada no pronunciamento ora impugnado.

Reafirmo, em primeiro lugar, que, conforme consta da decisão agravada,
a jurisprudência do STJ definiu que, “
embora
juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida
”, sendo que o “
fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relaç
ão
de direito material
” (
STJ -
Corte Especial
-
EREsp n. 1.250.382/RS, relator Ministro Sidnei Beneti,
julgado em
8/4/2014), logo,
como o contrato objeto desta lide possui
previsão expressa de incidência de juros moratórios em caso de inadimplemento da obrigação de pagamento, de natureza positiva e líquida, no vencimento certo, ou seja, que a cobrança
em questão envolve
obrigação cujo inadimplemento, por si só, levou à constituição do devedor em mora desde a data do vencimento (mora
ex re
ou automática), os encargos contratuais previstos para o período de inadimplemento (juros e correção monetária) devem incidir
desde o inadimplemento da obrigação
até a data do efetivo pagamento do débito
.

Sobre o tema, a eg. Corte Superior também já decidiu que, “
havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 21/6/2021).

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que, no caso de inadimplência, é permitida a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, não estando limitado ao ajuizamento da ação. 2. Agravo interno não provido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.495.072/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 2.072.238/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024)

Portanto, o dispositivo da sentença merece ser retificado para constar que o débito representado pela documentação que instrui a presente ação deve ser atualizado monetariamente, de acordo com os encargos contratuais, desde a data do vencimento da dívida até a data do efetivo pagamento da dívida, ao invés da determinação de ser atualizado por “
encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação
”, e, depois, “
com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação, e correção monetária, pelo INPC, contado do ajuizamento da ação
”.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
do recurso, a fim de definir a condenação da ré Edvania ao pagamento do débito representado pelo contrato e extratos bancários objetos da lide, cuja atualização monetária deve se dar pelos
encargos contratuais previstos para o período de inadimplemento (juros e correção monetária) desde o vencimento da obrigação até a data do pagamento do débito, com o exato
quantum debeatur
sendo apurado e definido, por meio de simples cálculo, na fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025